Tribunal: TCU
Processo: 003.388/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 330010 (Objeto: Divulgação de dados inverídicos relativos ao Tempo Médio de Espera por Atendimento de Perícia Médica (TMEA-PM) Informações disponíveis no sistema Portal PMF dão conta de que as estatísticas oficiais podem ser incompatíveis com a realidade Necessidade de apuração e de correção imediata.)

Inteiro teor:
Acórdão 2068/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 003.388/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Previdência Social. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: Luiz Carlos de Teive e Argolo, representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.